Tribunal: TJMT
Processo: 1014798-96.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (RECORRENTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MARCELL TONDIN - EPP - CNPJ: 13.279.615/0001-40 (RECORRIDO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE COTAS DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO - INADIMPLEMENTO DO CONSORCIADO DE DISTINTOS GRUPOS DE CONSÓRCIO – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DÍVIDAS LÍQUIDAS, EXIGÍVEIS E FUNGÍVEIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de restituição de valor de cotas de consórcio contemplado no grupo de desistentes, proposta por MARCELL TONDIN EPP em face de RANDON AMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Em síntese a
duz que contratou a cota 249-2 do Consórcio da parte Requerida, referente ao Grupo 840. Afirma que por problemas financeiros desistiu do consórcio e passou a aguardar a contemplação ou o encerramento do grupo. Alega que a cota foi contemplada, assim requer o recebimento do valor já adimplidos nas parcelas.

2.

No caso estão presentes os requisitos exigidos pela lei (Artigo 369 do Código Civil), o que permite a compensação. Os débitos são líquidos. O crédito da empresa ré está representado nos autos da ação de busca e apreensão no 12667-73.2016.811.0002 a qual não foi impugnada pelo Autor. O crédito do Autor, por sua vez, decorre das parcelas por ele pagas referentes à cota 249-2 do grupo 840. As dívidas também são exigíveis, uma vez que o Autor já fora contemplado por sorteio. Finalmente, tem-se que os débitos são fungíveis.

3.

Deste modo, presentes os requisitos autorizadores para realização da compensação de créditos, reputo como justa a compensação efetivada pela parte Recorrente.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valor de cotas de consórcio contemplado no grupo de desistentes, proposta por MARCELL TONDIN EPP em face de RANDON AMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Em síntese, o Autor informa que em 2012 firmou contrato de consórcio junto a requerida referente ao Grupo 840, cota 249-2, para aquisição do bem móvel SEMIREBOQUE – SR BR GR 7, sendo que já realizou o pagamento do valor de R$ 21.295,47. Aduz que por questões financeiras desistiu do consórcio, razão pela qual passou a aguardar um dos dois momentos para recebimento dos valores (contemplação por sorteio das cotas desistentes ou encerramento do grupo).

Informa que no ano de 2019 foi contemplado em sorteio, entretanto, até a presente data não recebeu os valores referentes a cota 249-2, razão pela qual, postula pela restituição dos valores referente a cota 4249-2, grupo 840.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ex positis, opino pelo
JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
dos pedidos formulados na presente demanda para CONDENAR a Requerida a restituir, de forma simples, imediatamente a importância de R$ 16.910, 68 (dezesseis mil reais, novecentos e dez reais e sessenta e oito centavos) devidamente atualizada pelo INPC a partir do pagamento de cada parcelas e juros legais de 1% ao mês a partir da citação, deduzida a taxa de administração pactuada entre as partes.

Inconformada, a Recorrente RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Em síntese, sustenta que as
cotas contempladas foram utilizadas, por meio de compensação para abatimento do débito referente aos grupos/cotas: 840/249.2 (parcelas no 32, 33, 34, 35, 36 e 37) e grupo/cota: 896/149.2 ( 26,27,28 e 29), inclusive, objeto de ação judicial de busca e apreensão n.o 12667-73.2016.8.11.0002. Afirma assim que inexiste motivo para efetivar a restituição, bem como demonstra o cálculo do valor devido referente as cotas deduzidas dos encargos contratuais, requerendo ao final a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De inicio, cumpre esclarecer que o Autor é consorciado junto a reclamada referente ao grupo 840, cota 249-2, objeto do presento feito, e grupo 896, cota 149-2, objeto do processo no 1015767-14.2019.8.11.0002. Ademais, as duas cotas também estão sendo litigadas na ação de busca e apreensão no 12667-73.2016.811.0002, razão pela qual o Recorrente busca a compensação dos créditos contemplados pelo Autor com amortização das parcelas em aberto.

Pois bem. É cediço que para serem compensados, os débitos devem ser líquidos, ou seja, devem referir-se a importância determinada. Devem, ainda, estar vencidos, isto é, passíveis de exigência imediata. E, por fim, devem ser fungíveis entre si, vale dizer, os débitos devem compreender prestações que podem ser substituídas umas pelas outras.

No caso estão presentes os requisitos exigidos pela lei (Artigo 369 do Código Civil), o que permite a compensação. Os débitos são líquidos. O crédito da empresa ré está representado nos autos da ação de busca e apreensão no 12667-73.2016.811.0002, a qual não foi impugnada pelo Autor. O crédito do Autor, por sua vez, decorre das parcelas por ele pagas referentes à cota 249-2 do grupo 840. As dívidas também são exigíveis, uma vez que o Autor já fora contemplado por sorteio. Finalmente, tem-se que os débitos são fungíveis.

Além disso, importante ressaltar que não se trata de simples compensação de cotas de diferentes grupos de consórcio, mas de crédito do consorciado com crédito do consórcio por inadimplemento em outro grupo consorcial, do qual o autor foi contemplado, logo, quantias líquidas e certas, entre as mesmas pessoas, sendo perfeitamente admissível a compensação realizada pela empresa.

Deste modo, presentes os requisitos autorizadores para realização da compensação de créditos, reputo como justa a compensação efetivada pela parte Recorrente.

Ante o exposto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021